Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000035-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VANDERLEY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 055.073.341-88 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–APELAÇÃO CÍVEL – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR SEM MOTIVO DA DEVOLUÇÃO – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria
de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
apresentados nos autos da
Apelação Cível nº 1000035-31.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

EMBARGADO:

VANDERLEY SILVA DE ALMEIDA

Eminentes pares.

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A,
contra o acordão que julgou a Apelação Cível (Id. 169218164), a qual negou provimento ao recurso e
manteve
inalterada a sentença do Juízo Singular, reconhecendo a precariedade da notificação extrajudicial.

Alega o embargante em suas razões Id. 17035153, que o acórdão foi omisso e contraditório, não observando os requisitos previstos no art. 2°,
§ 2° do Decreto Lei 911/69.

Assevera ainda
“
No caso em tela ocorreu o envio da notificação extrajudicial para o exato endereço fornecido pelo Embargado no contrato”
.

Ato contínuo, destaca que a todo momento o ente bancário agiu de boa-fé.

Ao final, averba que o acórdão foi omisso ao não analisar a mora do embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023